Tribunal: TCU
Processo: 023.732/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo apartado originário da Representação TC 009.642/2013-7, em cumprimento ao Acórdão 8770/2016. Objeto: Gestão irregular de recursos públicos repassados à Prefeitura Municipal de Capanema/PR pelo Ministério da Saúde, para aquisição de medicamentos da farmácia básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 8770/2016-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro), versando sobre irregularidades constatadas por equipe de auditoria no município de Capanema/PR, no âmbito do acompanhamento destinado à verificação da regularidade, da eficácia e da eficiência na gestão dos recursos descentralizados por meio de convênios e outras formas de repasses, destinados a municípios e entidades sem fins lucrativos sediados no estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente, exclusivamente quanto à empresa Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos Ltda. (10.387.902/0001-86), a multa constante do item 9.3 do Acórdão 9264/2020-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a liquidação da referida pessoa jurídica em data anterior ao trânsito em julgado da decisão que lhe aplicou a sanção pecuniária; 9.2. dar ciência da deliberação à Advocacia-Geral da União, ao Fundo Nacional de Saúde, ao representante legal da empresa Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos Ltda. e ao MPTCU.